Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734949-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNANE SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido por ERNANE SILVA ALMEIDA, pela qual acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, que busca a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de ação rescisória, bem como a extinção da execução por inexigibilidade do título executivo. Em suas razões recursais, alega que a execução originária está fundada na sentença coletiva proferida nos autos do processo 0032335-90.2016.8.07.0018, onde foi reconhecido aos servidores vinculados ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal o direito de implementação da última parcela de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo. O Distrito Federal requer, inicialmente, a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, com fulcro no art. 313, V, ‘a’, do CPC, até o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com objetivo de rescindir a sentença coletiva em execução. Tece extenso arrazoado jurídico a respeito da causa de pedir e do pedido deduzido na ação rescisória, defendendo, em suma, que a sentença incorre em violação literal às disposições contidas no art. 169, § 1o, I, da CF, e no art. 21, I, da Lei Complementar no 101/2000, argumentando que o julgado e a Lei Distrital no 5.184/2013 impõem aumento de despesas com pessoal sem correspondente previsão na Lei Orçamentária. Reitera a argumentação sustentada na ação rescisória também para defender a inexigibilidade do título judicial coletivo, com amparo no art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC, argumentando que a procedência da ação movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal resulta em coisa julgada inconstitucional, por implicar na instituição de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, sem dotação orçamentária correspondente. Sobre o tema, defende que: “Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Acrescenta que “...satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21)”, e que “...ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” Tece extensa argumentação jurídica para sustentar violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, reiterando a alegação de falta de previsão na Lei Orçamentária, a despeito da existência de previsão de pagamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e conclui que a sentença em execução é incompatível com o art. 169, § 1o, da CF e com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864, de acordo com o entendimento firmado no julgamento do RE n. 905.357/RR, destacando que o referido precedente qualificado foi proferido antes do trânsito em julgado do título judicial coletivo. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso dispensado de preparo por isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por procurador legalmente habilitado e dispensado de preparo por isenção legal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo Distrito Federal atende aos aludidos pressupostos, dado que verificada alguma probabilidade de provimento do recurso, bem assim possibilidade de ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, suspende-se o processo “quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. A hipótese, embora verse sobre recurso em incidente executório, ajusta-se à regra, porquanto o desfecho da ação rescisória incide diretamente sobre a validade e exigibilidade do próprio título que dá suporte à execução de origem. Na espécie, compulsando-se os autos do processo n. 0735030-49.2024.8.07.0000, colhe-se da certidão de julgamento de ID 75754171, que a Segunda Câmara Cível já apreciou a ação rescisória em 01/09/2025, acolhendo parcialmente o pedido inicial. Sendo a rescisória via apta, em tese, a desconstituir o título executivo judicial, a sua definição pode provocar a perda superveniente de objeto deste agravo, que precisamente se insurge contra decisão proferida na execução fundada naquele título. A cautela jurisdicional e os princípios da segurança jurídica, da economia e da efetividade processuais recomendam que se aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória, momento em que a definitividade da solução (art. 502 do CPC) permitirá, com segurança, retomar o processamento do presente recurso, seja para julgar prejudicado (em caso de manutenção da desconstituição do título), seja para enfrentar o mérito (caso a eficácia do título acabe sendo restabelecida em eventual sede recursal). Cumpre recordar que, além da literalidade do art. 313, V, “a”, do CPC, dita o art. 932, I, daquele mesmo diploma que compete ao Relator “dirigir e ordenar o processo no tribunal” e praticar atos de gestão e saneamento, entre os quais se insere a determinação de sobrestamento em hipóteses de prejudicialidade externa. O prosseguimento imediato, a despeito da pendência rescisória já acolhida em recente julgamento do referido órgão fracionário — a qual ainda resta pendente de certificação de trânsito em julgado — expõe o sistema a decisões potencialmente inconciliáveis, com dispêndio desnecessário de atividade jurisdicional e risco de inutilidade prática do presente recurso, bem assim os prejuízos ao erário elencados pelo ente agravante. Nessas condições, deve ser acolhida a alegação de prejudicialidade externa para o fito de emprestar o efeito suspensivo vindicado de modo a permitir a suspensão do feito na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória cujo pleito já fora apreciado e julgado parcialmente procedente para desconstituir o título judicial exequendo, mas cuja determinação ainda não se reveste de definitividade. Diante do exposto, com fundamento no art. 313, V, “a”, c/c art. 932, I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao agravo de Instrumento, para o fito de determinar o sobrestamento do feito originário até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator